Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715205-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA, EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA e EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707305-25.2024.8.07.0020), que tem como réus SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES e UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de "determinar às empresas rés, o cumprimento provisório da proposta do contrato de adesão ao plano de saúde UNIVIDA SAÚDE como ofertado incialmente (...), no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito 21 horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entender". (ID 193164130): “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA e EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA em face de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES. Em apertada síntese, os autores (pessoa idosa e pessoa com deficiência) afirmam ser beneficiários de plano de saúde de terceiros. Sustentam, no entanto, que o referido plano de saúde vem sofrendo intervenções que resultaram em descrendenciamento de unidades hospitalares, clínicas e laboratórios, sem a correta substituição. Diante da situação, teriam buscado a portabilidade/migração para o plano de saúde da ré UNIVIDA, por intermédio da ré SERVIX. Afirma ter preenchido todos os documentos e ter recebido mensagem via whatsapp de que tudo estaria certo para a contratação. Apesar disso, posteriormente teria sido afirmado que a contratação não ocorreria por desinteresse comercial. Em virtude do exposto, afirmou existir seleção de riscos vedada pela legislação, pleiteando pelo deferimento de tutela de urgência a fim de "determinar às empresas rés, o cumprimento provisório da proposta do contrato de adesão ao plano de saúde UNIVIDA SAÚDE como ofertado incialmente: PLANO UNIVIDA NAF 497.751/24-3 (Univida Saúde) no valor de R$ 1.203,75 – proposta WEB 0007147, que, inclusive, fora aceita, mas após a SELEÇÃO DE RISCO, teve a negativa do autor EDUARDO por ser especial, no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito 21 horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entender". Fora determinada a emenda à inicial a fim de que a parte autora esclarecesse o valor a título de danos morais, bem como para que apresentasse a comprovação da proposta a que pretende o cumprimento. A parte autora, então, se manifestou ao ID 192818679. Relatei. Decido. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, há certa probabilidade do direito, vez que a Súmula Normativa no 27 da ANS veda a denominada "seleção de riscos". Súmula normativa no 27 da ANS. É vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de plano de saúde na contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde. O fundamento para a referida súmula consta em suas razões: "Considerando que o art. 14 da lei 9.656, de 3 de junho de 1998, veda que as operadoras de planos privados de assistência à saúde impeçam o ingresso de beneficiários em razão da idade ou por serem portadores de deficiência; Considerando os mecanismos previstos em lei para mitigação de riscos por parte das operadoras de planos privados de assistência à saúde, permitindo-se, quando for o caso, apenas a aplicação de carência, cobertura parcial temporária - CPT e agravo". Apesar da existência de certa probabilidade do direito, não há, nos autos, risco ao resultado útil do processo. Isso porque os autores afirmam ainda serem beneficiários de plano ativo, o que é corroborado pelo documento denominado "declaração de permanência" (ID 192729261). Muito embora sustentem que o plano esteja deficitário, não trouxeram nenhuma comprovação de negativa atual do plano de tratamento imprescindível ou que não possa aguardar o desfecho do processo. É dizer: Os documentos acostados nos autos até demonstram que os autores são, respectivamente, pessoa idosa (ID 192727891) e pessoa com deficiência (ID 192729254). Apesar disso, não há demonstração cabal da impossibilidade de se aguardar o desfecho do processo ante a ineficiência do plano de que atualmente são beneficiários. Assim, o indeferimento da tutela é a medida que se impõe, por ausência de risco ao resultado útil do processo. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Acolho a emenda à inicial de ID 192850828. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a decisão agravada entendeu presente o pressuposto da probabilidade do direito, especialmente porque, não apenas a Lei dos Planos de Saúde veda a seleção de riscos, mas a Súmula da ANS, igualmente, proíbe expressamente tal prática. Sustenta que, segunda a mesma decisão, não haveria nos autos risco ao resultado útil do processo, na medida em que, apesar de deficitário o plano de saúde atual, os agravantes não apresentaram nenhuma comprovação de negativa atual do plano de tratamento imprescindível ou que não possa aguardar o desfecho do processo. Alegam que resta demonstrado, de forma inequívoca, o risco ao resultado útil do processo, face as condições dos agravantes, pois ela pessoa idosa, possui acompanhamentos médicos regulares para mulher de sua idade, e ele, pessoa com deficiência, sofre por sequelas gravíssimas, que resultaram em incapacidades cognitivas e funcionais, com necessidade de acompanhamento contínuo de equipe multidisciplinar por fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, neurologista, etc. Aduzem que o autor possui retardo mental grave (F 72.9), paralisia cerebral tetraplegica (tetraparesia) (G 80.8), esquizencefalia (malformação cerebral) (Q 04.6), transtorno/distúrbio neuropsicomotor do desenvolvimento (F 83). Asseveram que o plano de saúde Unimed Rio, face as precariedades de toda ordem, teve sua intervenção pela ANS e não se sabe se o plano substituto irá funcionar, pois é da mesma categoria e do mesmo grupo econômico, qual seja, Unimed Ferj. Sustentam que os valores dos prêmios, praticamente, expulsaram os agravantes, pois a última parcela se encontra em R$ 1.772,64 (titular autora Edivana) e R$ 346,92 (dependente autor Eduardo), no total de R$ 2.119,56, o que representa 51,95% dos seus vencimentos. Acrescentam que o plano de saúde da operadora ré, Plano Univida NAF 497.751/24-3 (Univida Saúde) no valor de R$ 1.203,75, conforme proposta WEB 0007147, para ambos os agravantes, se encontra por quase a metade do prêmio do plano Unimed Rio, que sofreu intervenção da ANS. Narram que não haverá nenhum prejuízo à parte agravada, pois, os prêmios serão devidos de acordo com a proposta firmada e apresentada pelas agravadas. Ressaltam a gravidade do estado de saúde do autor Eduardo, que precisa de tratamento e cuidados contínuos, o que a empresa do mesmo grupo econômico da Unimed certamente não atenderá, em especial porque restam descredenciados, de forma absolutamente ilegal, a maioria dos hospitais, clínicas e laboratórios por falta de pagamento. Assim, os agravantes requerem seja concedida tutela de urgência “para determinar seja realizada a imediata inclusão, no sistema das empresas agravadas, dos nomes dos autores e consequentes expedições de suas carteirinhas PROVISÓRIAS para a utilização do plano de saúde como ofertado incialmente: PLANO UNIVIDA NAF 497.751/24-3 (Univida Saúde) no valor de R$ 1.203,75 – proposta WEB 0007147, no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entender” e, no mérito, requerem a reforma da decisão recorrida nos mesmo termos. (ID 58017061). Na petição de ID 58660544, o agravante reitera o pedido de tutela de urgência. Alega, em suma, que foi emitido alerta pela ANS aos beneficiários que “após a intervenção da ANS na UNIMED RIO, estes devem migrar para a UNIMED FERJ, no entanto, os dados dos beneficiários ainda estão em processamento e indisponíveis no sistema Guia ANS de Plano de Saúde”. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 58017102). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida estão comprovados, no caso dos autos. A saúde revela-se direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, de modo que não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade conferindo à Constituição Força Normativa. O artigo 230 da Constituição Federal assegura que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. De acordo com o artigo 4o do Estatuto da Pessoa Idosa Lei no 10.741/2003, “nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. - g.n. No mesmo sentido, o artigo 4o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei no 13.146/2015) assegura que “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”.- g.n. No caso dos autos, o juízo de primeiro grau decidiu que “apesar da existência de certa probabilidade do direito, não há, nos autos, risco ao resultado útil do processo”. De acordo com o art. 14 da lei 9.656, de 3 de junho de 1998: “Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.” - g.n. No mesmo sentido, a Súmula Normativa da ANS no 27 de 10 de junho de 2015 veda a "seleção de riscos": “Considerando a existência de reclamações dos consumidores sobre comportamento de seleção de riscos por parte das operadoras de planos privados de assistência à saúde; Considerando que o art. 14 da lei 9.656, de 3 de junho de 1998, veda que as operadoras de planos privados de assistência à saúde impeçam o ingresso de beneficiários em razão da idade ou por serem portadores de deficiência; Considerando os mecanismos previstos em lei para mitigação de riscos por parte das operadoras de planos privados de assistência à saúde, permitindo-se, quando for o caso, apenas a aplicação de carência, cobertura parcial temporária - CPT e agravo; e Considerando que é vedada a não concretização da proposta de contratação de plano de saúde em virtude de seleção de risco em qualquer tipo de contratação; resolve adotar o seguinte entendimento: É vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de plano de saúde na contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde. Nas contratações de planos coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a vedação se aplica tanto à totalidade do grupo quanto a um ou alguns de seus membros. A vedação se aplica à contratação e exclusão de beneficiários.” (Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&amp;pagina=26&amp;data=11/06/2015) Nesse sentido, o artigo 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor também reputa como indevida a recusa a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;”-g.n. Essa é a jurisprudência pacífica do STJ: “(...) 3. Nos contratos de consumo de bens essenciais como água, energia elétrica, saúde, educação etc, não pode o fornecedor agir pensando apenas no que melhor lhe convém. A negativa de contratação de serviços essenciais constitui evidente afronta à dignidade da pessoa, sendo incompatível ainda com os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC). (...) 7. Enfim, a contratação de serviços essenciais não mais pode ser vista pelo prisma individualista ou de utilidade do contratante, mas pelo sentido ou função social que tem na comunidade, até porque o consumidor tem trato constitucional, não é vassalo, nem sequer um pária.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial No 2.019.136/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe: 23/11/2023)-g.n. Segue julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). 3. Se bem que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 3.1 Indicando as provas que, ao tempo das tratativas, tiveram as empresas administradora e operadora pleno conhecimento das doenças preexistentes de que padecia quem a elas apresentou proposta para aderir ao contrato de adesão que colocaram no mercado de consumo, inadmissível a negativa de custeio apresentada ao tratamento pleiteado, que foi prescrito como necessário por médico especialista. Ademais, podendo o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhe compete eleger o tipo de tratamento a ser adotado. (...) (07013670920208070014, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 14/7/2021)” – g.n. Na hipótese, restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que os autores juntaram proposta de adesão com data de inclusão de 04/03/2024 e data de vigência a partir de 01/04/2024 (ID 192850828, p. 1 - origem), no entanto, até agora não houve resposta formal do plano de saúde para os autores. Também restou demonstrado pelos prints das conversas por aplicativo de mensagens (ID 192729255, p. 5/6), as tratativas de negociação com a corretora do plano de saúde, bem como a negativa do plano de saúde, em que foi dito: “(...) recebemos a notícia de que não foi aceito pela servix o seu plano de saúde. Acredito que a proposta gerou risco para o plano de saúde e eles não tiveram interesse comercial, peço desculpas mas fazemos tudo ao nosso alcance para que tivesse sucesso@ Esse plano era o mais provável de aceitação por conta do seu neto, como não teve êxito é pouco provável que outro plano aceite a proposta (...)”. -g.n. Conforme as provas apresentadas na petição inicial pelos autores, retou evidenciada a demonstração de possível prática de seleção de riscos, vedada pelo art. 14 da Lei 9.656/98, Súmula Normativa da ANS No 27/2015 e art. 39, IX, do CDC em razão da autora, Edivana Spindola Fontenele Souza, ser pessoa idosa e do autor, Eduardo Inacio Spindola Souza, ser pessoa com deficiências física e mental graves (IDs 192727891, 192727894, 192729247 e 192729254 - origem). Quanto ao perigo da demora, foi comprovado que o autor Eduardo possui incapacidades cognitivas e funcionais com necessidade de acompanhamento urgente e contínuo de equipe multidisciplinar com diversas terapias, sob pena de graves prejuízos, tratamento imprescindível, que não pode aguardar o desfecho final do processo. De acordo com o laudo médico da Dra. Clarissa Miranda Carneiro de Albuquerque Olbertz (CRM - DF no 0022085), expedido em 26/01/2024 (ID 58017101): “Atesto para os devidos fins que EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA, 22 anos e 8 meses, foi admitido neste Hospital em 23/04/2002. Em sua última consulta, ocorrida em 03/04/2018, o paciente apresentava: RETARDO MENTAL GRAVE (F72.9) PARALISIA CEREBRAL TETRAPLEGICA (TETRAPARESIA) (G80.8) ESQUIZENCEFALIA (MALFORMACAO CEREBRAL) (Q04.6) TRANSTORNO/DISTURBIO EUROPSICOMOTOR DO DESENVOLVIMENTO (F83)”-g.n. Os agravados comprovaram serem beneficiários de plano ativo (UNIMED ALFA 2), conforme carteiras do plano, demonstrativo de pagamentos de 2023 e declaração de permanência, para fins de portabilidade sem carência (IDs 192729249, 192729251, 192729260 e 192729261 - origem). A urgência se dá, não somente pelas alegações de descredenciamento de clínicas, hospitais e laboratórios pelo plano de saúde atual, mas pelo elevado valor que vem pagando, o que pode resultar na impossibilidade de continuar o tratamento. A autora é agente administrativa do Comando da Marina e recebeu em março de 2024 o valor líquido R$ 4.079,40 (ID 58017087). Ela pagou em março de 2024 o valor de R$ 2.119,56 referente a ambos os autores, o que equivale a 51,95% dos seus rendimentos (ID 58017088). Por outro lado, o plano de saúde das rés é bem mais acessível, pois seu valor mensal é de R$ 1.203,75, conforme Proposta de Adesão de ID 192729259, p. 4/5 (origem), o que corresponde a 29,5% de seus rendimentos líquidos. Assim, restaram devidamente demonstras a verossimilhança das alegações dos autos e a urgência da medida pleiteada, de forma suficiente para o deferimento da tutela de urgência neste momento processual. Por outro lado, não haverá prejuízo à parte agravada, pois, os serviços serão prestados mediante a remuneração das mensalidades acordadas na proposta de adesão. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar seja realizada a imediata implementação do plano de saúde dos autores, nos termos da proposta de adesão WEB 0007147, com a consequente expedição de suas carteirinhas para imediata utilização, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Dou a esta decisão força de mandado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator